Tribunal: STF
Processo: RE 93940
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
PEDIDO JULGADO PREJUDICADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SE A MATÉRIA NÃO FOI PREQUESTIONADA, INVIAVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
JULGADO PREJUDICADO O PEDIDO, APLICA-SE, NO TOCANTE A HONORARIOS, O
PARAGRAFO 4., DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.